Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-87.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000671-87.2018.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE NOVA IBIA Advogado(s): CARLOS CONRADO DE SOUZA NUNES, FERNANDO VAZ COSTA NETO EMBARGADO: DELEGACIA SINDICAL CACAU NORTE - APLB Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS PÚBLICOS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação do ente público ao repasse de valores descontados da remuneração de servidores e destinados à entidade sindical, sob o argumento de existência de omissões quanto à natureza jurídica da contribuição, à idoneidade dos documentos apresentados, à inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e à observância das normas de legalidade orçamentária e da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à idoneidade dos documentos apresentados para comprovação dos descontos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos efeitos da revelia da Fazenda Pública; (iii) determinar se era necessário analisar a natureza jurídica da contribuição e a necessidade de autorização individual dos servidores; e (iv) verificar se o julgado deixou de se manifestar sobre a legalidade orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento. 4. O acórdão enfrenta expressamente a idoneidade dos documentos, reconhecendo a suficiência probatória dos resumos de folha de pagamento emitidos pelo próprio ente público, documentos oficiais dotados de presunção de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC. 5. A condenação não se fundamenta em confissão ficta decorrente da revelia, mas no ônus da prova atribuído ao réu, que não produziu qualquer elemento capaz de infirmar a prova apresentada pela parte autora, conforme o art. 373, II, do CPC. 6. Não se exige que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação capaz de resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. 7. As alegações relativas à natureza jurídica da contribuição e à autorização individual dos servidores não integraram o objeto da Apelação, configurando indevida inovação recursal quando suscitadas apenas em sede de Embargos de Declaração. 8. A controvérsia envolve valores já descontados da remuneração dos servidores, pertencentes à entidade sindical, cujo não repasse caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, afastando a incidência das normas de legalidade orçamentária e da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao cumprimento da obrigação. 9. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os Embargos revelam mero inconformismo com a decisão proferida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 10. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria seja debatida e decidida de forma fundamentada no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Documentos públicos emitidos pelo próprio ente público gozam de presunção de legitimidade e são aptos a comprovar descontos em folha, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 3. A revelia da Fazenda Pública não implica confissão ficta, podendo a condenação fundamentar-se no ônus da prova não cumprido pelo ente público. 4. O não repasse de valores descontados da remuneração dos servidores caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, afastando a invocação de normas orçamentárias como óbice ao cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, 405 e 489, §1º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000671-87.2018.8.05.0082, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE NOVA IBIÁ e Embargada a DELEGACIA SINDICAL CACAU NORTE – APLB. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.